Tribunal: TJMT
Processo: 1004702-34.2021.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004702-34.2021.8.11.0040

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA - CNPJ: 03.512.021/0003-46 (APELANTE), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), ALANN LOPES CARASSA - CPF: 031.326.071-00 (ADVOGADO), BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA - CNPJ: 03.512.021/0001-84 (REPRESENTANTE), JONATA CHAGAS GOIS - CPF: 036.184.305-40 (APELADO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), JONATA CHAGAS GOIS 03618430540 - CNPJ: 28.151.297/0001-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – VÍDEO PUBLICADO NA INTERNET – INTENÇÃO DE DIFAMAR – NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Ainda que as alegações da requerente, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos.

2.
Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e das provas produzidas nos autos, não se evidencia, como tenta fazer crer a requerente, ora apelante, qualquer ato ilícito praticado pelos requeridos, ora apelados, a ensejar a procedência dos pedidos formulados na inicial.

3.
Tanto é assim que, da visualização da matéria publicada pelo primeiro requerido, ora apelado (id. 168477048 – pág. 3), observa-se que, em nenhum momento ele tem a intenção de difamar a requerente, ora apelante, mas, tão somente, criticar o fato de que não teria sido devidamente prestado o serviço de mecânica oferecido pela concessionária requerida.

4.
Ainda, reforçando, a improcedência dos pedidos formulados na inicial, observa-se dos autos que a requerente, ora apelante, quando publicada a matéria pelos requeridos, ora apelados (estes que são prestadores de serviços de comunicação social), sequer solicitou direito de resposta, disciplinado na Lei de n.º 13.188, de 11 de novembro de 2015.

5.
Ainda, espancando de vez sua irresignação, a requerente, ora apelante, não produziu qualquer prova no sentido de que as críticas proferidas pelo primeiro requerido, ora apelado, eram desprovidas de qualquer fundamento.

6.
Nesse passo, tendo em conta que a requerente, ora apelante, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não comprovou, ainda que minimamente, o fato constitutivo do direito perseguido, não há que se falar na reforma da sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais de n.º 1004702-34.2021.8.11.0040, ajuizada em face de
JONATA CHAGAS GOIS
e de
MIDAS PUBLICIDADE E MARKETING – JK NOTÍCIAS
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e extinguiu a ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Apontando erro material, a requerente interpôs recurso de embargos de declaração (id. 168479841 – págs. 1 a 3). Contrarrazões apresentadas (id. 168479843).

O Juízo singular, ao acolher o recurso (id. 168479844 – págs. 1 e 2), reconheceu o erro material e alterou o dispositivo da sentença para que passasse a constar da seguinte forma:

“Diante do exposto, com lastro no artigo 487, I, do CPC, julgo
IMPROCEDENTE A AÇÃO, com resolução do mérito.
CONDENO ainda a
parte autora
ao pagamento de honorários advocatícios,
estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Certifique-se o trânsito em julgado, e nada sendo pleiteado em 15 dias, ao arquivo, com as baixas de praxe

P.R.I.”

Em suas razões recursais (id. 168479846 – págs. 1 a 14), a requerente, ora apelante, narra que ajuizou a presente demanda uma vez que, injustamente, foi atacada nas redes sociais pelos requeridos, ora apelados.

Salienta que os requeridos, por meio de plataformas virtuais, extrapolando todo e qualquer direito à informação e liberdade de expressão, publicaram um vídeo, contendo a seguinte descrição,
in verbis
:

“ALGUÉM JÁ TEVE TANTA DOR DE CABEÇA AO
COMPRAR UM CARRO 0 KM? ASSISTA À MINHA NOVELA COM A Chevrolet Chevrolet Vianorte #CHEVROLET #VIANORTE #CARRO #ONIXRS2021 #ONIXRSTURBO #JK #VIDEO #ONIX #SORRISOMT #MATOGROSSO”.

Narrados esses fatos, sustenta que o Juiz sentenciante, ao julgar improcedentes seus pedidos, não considerou as seguintes circunstâncias: local, desproporcionalidade, ausência de caráter informativo, nítido propósito ofensivo, objetivo de denegrir a imagem da requerente, dentre outros.

Afirma que o requerido JONATA CHAGAS GOIS, ao descrever seus supostos problemas com o veículo adquirido, distanciou-se do direito à informação, à liberdade de expressão e principalmente aos direitos garantidos na legislação constitucional e infraconstitucional, posto que, imotivadamente, passou a denegrir/difamar a imagem da requerente, ora apelante.

Ainda, aduz que, em razão do ato ilícito praticado pelos requeridos, ora apelados, faz jus ao recebimento da indenização por danos morais pleiteada na inicial.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Os requeridos, ora apelados, em suas contrarrazões (id. 168479851 – págs. 1 a 11), preliminarmente, apontam a ausência de dialeticidade recursal, eis que a requerente, ora apelante, não ataca os fundamentos adotados na sentença recorrida.

No mérito, refutam os argumentos recursais e pleiteiam o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL).

Eminentes pares:

Preliminarmente, os requeridos, ora apelados, em suas contrarrazões, apontam a ausência de dialeticidade recursal, eis que a requerente, ora apelante, não ataca os fundamentos adotados na sentença recorrida.

Não assiste razão aos requeridos, ora apelados.

É que, segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da decisão objurgada,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Assim, o recurso de apelação tem como objetivo manifestar inconformismo com o ato decisório, sendo necessária a exposição das razões e dos fundamentos, que são compostos pelas alegações de fato e de direito.

Entretanto, ainda que as alegações da requerente, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).

(...).

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

II. VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais de n.º 1004702-34.2021.8.11.0040, ajuizada por em face de JONATA CHAGAS GOIS e de MIDAS PUBLICIDADE E MARKETING – JK NOTÍCIAS.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerente, ora apelante, sustenta que o Juiz sentenciante, ao julgar improcedentes seus pedidos, não considerou as seguintes circunstâncias: local, desproporcionalidade, ausência de caráter informativo, nítido propósito ofensivo, objetivo de denegrir a sua imagem, dentre outros.

Afirma que o primeiro requerido JONATA CHAGAS GOIS, ao descrever seus supostos problemas com o veículo adquirido, distanciou-se do direito à informação, à liberdade de expressão e principalmente aos direitos garantidos na legislação constitucional e infraconstitucional, posto que, imotivadamente, passou a denegrir/difamar a imagem da requerente, ora apelante.

Ainda, aduz que, em razão do ato ilícito praticado pelos requeridos, ora apelados, faz jus ao recebimento da indenização por danos morais pleiteada na inicial.

Não assiste razão à requerente, ora apelante.

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e das provas produzidas nos autos, não se evidencia, como tenta fazer crer a requerente, ora apelante, qualquer ato ilícito praticados pelos requeridos, ora apelados, a ensejar a procedência dos pedidos formulados na inicial.

Tanto é assim que, da visualização da matéria publicada pelo primeiro requerido, ora apelado (
https://www.facebook.com/JKNOTICIAS/videos/949453585810891/
) (id. 168477048 – pág. 3), observa-se que, em nenhum momento ele tem a intenção de difamar a requerente, ora apelante, mas, tão somente, criticar o fato de que não teria sido devidamente prestado o serviço de mecânica oferecido pela concessionária requerida.

Acerca do decidido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMAGEM. IMPRENSA. PROGRAMA JORNALÍSTICO. DEVER DE INFORMAÇÃO. LIBERDADE DE IMPRENSA. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.

1.
Em se tratando de matéria veiculada pela imprensa, a responsabilidade civil por danos morais exsurge quando o texto publicado evidencia a intenção de injuriar, difamar ou caluniar terceiro.
2. A desconstituição das conclusões a que chegou o colegiado local no tocante ao conteúdo ofensivo, como pretendido pelo recorrente, ensejaria incursão no acervo fático da causa, o que é vedado ante o óbice da Súmula nº 7/STJ.

3. O dissídio jurisprudencial não restou caracterizado na forma exigida pelos arts. 541, parágrafo único, do CPC/1973 e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, pois não existe similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 993.106/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe de 28/3/2017.)” (grifo nosso).

Ainda, reforçando, a improcedência dos pedidos formulados na inicial, observa-se dos autos que a requerente, ora apelante, quando publicada a matéria pelos requeridos, ora apelados (estes que são prestadores de serviços de comunicação social), sequer solicitou direito de resposta, disciplinado na Lei de n.º 13.188, de 11 de novembro de 2015:

A propósito, vejamos o que dispõe os artigos 1º e 2º da supramencionada lei:

“Art. 1º Esta Lei disciplina o exercício do direito de resposta ou retificação do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social.

Art. 2º Ao ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social é assegurado o direito de resposta ou retificação, gratuito e proporcional ao agravo.”

Ainda, espancando de vez sua irresignação, a requerente, ora apelante, não produziu qualquer prova no sentido de que as críticas proferidas pelo primeiro requerido, ora apelado, eram desprovidas de qualquer fundamento.

Nesse passo, tendo em conta que a requerente, ora apelante, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não comprovou, ainda que minimamente, o fato constitutivo do direito perseguido, não há que se falar na reforma da sentença recorrida.

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. MORTE. ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284 DO STF. INAPLICABILIDADE. ART. 343 DO NCPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E A ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, QUE NÃO FOI RECONHECIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há falar em indicação genérica de violação de norma federal, quando a insurgente, com escopo na afronta ao art. 1.022 do NCPC, destacou a matéria sobre a qual entendeu não ter havido manifestação pelo Tribunal estadual. Afasta-se, assim, a incidência da Súmula nº 284 do STF.

3. Nos termos do art. 373, I e II, do NCPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, ao passo que cabe ao réu o ônus de demonstrar a ocorrência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. Não é possível reverter a conclusão do Tribunal estadual, para acolher a pretensão recursal, a respeito do ônus probatório, pois essa providência demandaria o revolvimento dos fatos da causa.

Incidência da Súmula nº 7 do STJ.

5. A eg. Segunda Seção, em recurso representativo da controvérsia, reconheceu que a culpa da prestadora do serviço de transporte ferroviário que acarreta o dever de indenizar se configura, no caso de atropelamento de transeunte na via férrea, quando há omissão ou negligência no dever de vedação física das faixas de domínio da ferrovia com muros e cercas bem como da sinalização e da fiscalização dessas medidas garantidoras da segurança na circulação da população. Ainda, sedimentou que, a despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma constante, passível de ser elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima. (REsp 1.210.064/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, j. 8/8/2012, DJe 31/8/2012).

6. O acórdão recorrido, examinando as circunstâncias da causa, e apoiado nas provas dos autos, entendeu estar comprovado que a SUPERVIA não adotou as providências necessárias a fim de disponibilizar aos pedestres um caminho seguro para transpor a linha de trem, além de impedir o acesso clandestino, bem como cercar e fiscalizar eficazmente suas linhas, de modo a impedir a irregular transposição da via por transeuntes. Rever tal entendimento esbarra no óbice da já citada Súmula nº 7 do STJ.

7. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea c do inciso III do art. 105, da CF quando a parte se limita a transcrever trechos das ementas dos julgados apontados como paradigmas, sem, contudo, realizar o cotejo analítico e demonstrar a similitude fática no escopo de comprovar o dissídio jurisprudencial, não suprindo, dessa forma, o disposto no art. 255, § 2º, do Regimento Interno do STJ.

8. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp 1644649/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)”

Também, no mesmo sentido o precedente deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11, do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que considero suficiente para remunerar os trabalhos desempenhados pelo patrono dos requeridos, ora apelados, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023